Tribunal: TJDFT
Processo: 0726693-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726693-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18116736), interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão ID 63571070 proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal n. 0053589-41.2010.8.07.0015, indeferiu o pedido de urgência formulado pelo Distrito Federal, consoante termos a seguir colcionados: Trata-se de pedido de tutela de urgência, pela segunda vez, para vedar o pagamento de precatório ao devedor da execução fiscal, ante sua condição de credor do Distrito Federal. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O pedido não merece ser acolhido. Constata-se da análise da inicial que a Fazenda Pública apontou endereço de domicílio do executado, sendo que ainda não houve diligência buscando sua localização. Ademais, convém registrar que o despacho de citação foi exarado em 2010 e até o momento o Distrito Federal não apresentou nenhum requerimento no sentido de conferir andamento ao feito. O pleito não se revela razoável, ante a própria inexistência de indícios mínimos de perigo na demora, já que o executado sequer foi citado. Além disto, inexistem elementos que demonstrem o estado de insolvência do devedor para cumprir com o débito. Ressalte-se ainda que, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 6.830/80, o arresto executivo exige que o executado não tenha domicílio, ou dele se oculte. Já o artigo 830 do CPC exige que o executado não seja encontrado pelo oficial de justiça, situação na qual o próprio serventuário promoverá de ofício o arresto de bens na localidade de sua residência. Diante do que foi exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Essa decisão foi proferida em 21/05/2020. Cumpre destacar que, em momento anterior, em 19/10/2019, o Juízo a quo já havia examinado o pedido de tutela de urgência, bem como indeferido o pleito, conforme ID 47274628. Confira-se: Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do executado para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Distrito Federal aviou requerimento de arresto de créditos oriundos de precatórios judicial a serem recebidos pelo executado. Invoca, para fundamentar seu requerimento, os seguintes argumentos: a) ainda não foi expedido mandado de citação; b) o arresto independe da prévia citação do executado; e c) estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como que o não deferimento da medida pleiteada dificultará o recebimento do valor objeto da execução, elementos hábeis à concessão da tutela de urgência. Vieram os autos conclusos. DECIDO. (...) TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE BENS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Nesse particular, a irresignação da recorrente esbarraria no reexame de matéria fática, vedação contida na Súmula 7/STJ, uma vez que o aresto impugnado consignou a ausência de comprovação do perigo da demora. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ – REsp. 1.721.168 – PE. Relator: Ministro OG FERNANDES. DJe 09/04/2018) A probabilidade do direito, no caso em tela, não restou configurada, pois não houve demonstração efetiva do crédito a ser recebido pelo executado. Lado outro, o risco ao resultado útil do processo não está consubstanciado nos autos. Não há qualquer notícia da urgência na constrição, em razão de proximidade de data designada para o levantamento dos créditos de precatório titularizado pelo executado, ou qualquer outro elemento que consubstanciasse a imprescindibilidade da medida, tal como o fato de o executado apresentar indícios de que está dilapidando o seu patrimônio. (...) Diante do que foi exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se o Distrito Federal. Em suas razões (ID 18116736), o Agravante defende que nada impede que referida constrição seja realizada, como forma de arresto, mesmo não tenho sido efetivada a citação. Ao final, pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a penhora no rosto dos autos. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no § 1o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Sem contrarrazões (ID 21807098). Nos termos do despacho ID 24576713, intimei o Agravante para esclarecer se o respectivo precatório foi recebido pelo Agravado e, por conseguinte, comprovar a utilidade e necessidade de julgamento do presente recurso. Em resposta (ID 25129218, informou que o precatório não foi pago, considerando que ainda há discussão judicial sobre os valores. Como destacado, a decisão agravada foi proferida em 21/05/2020, o agravo de instrumento foi interposto apenas em 27/07/2020. Em consulta ao andamento processual não consta a data da publicação da decisão agravada ou a data em que o Distrito Federal tomou ciência da decisão recorrida. Ademais, no recurso, não foi demonstrada a tempestividade da interposição. Diante disso, intimei o Agravante para demonstrar a data em que foi publicada a decisão agravada. Em resposta, colacionou, conforme ID 27557070, print de tela que não demonstra a data de publicação da decisão, mas apenas movimentação interna em sistema próprio. Além disso, ao menos nessa análise preliminar, não antevejo como admissível o agravo de instrumento interposto. Vislumbro que a Agravante pretende revisitar matéria alcançada pela preclusão temporal, uma vez que deixou de interpor recurso em face da decisão ID 47274628, cujo conteúdo decisório foi apenas ratificado na decisão ID 63571070, ora agravada. Considerando esse cenário, conforme art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como em observância ao previsto nos Arts. 9o, 10 e 933[1], todos do CPC. Em face do exposto, determino o encaminhamento dos autos à secretaria da Vara de Execução Fiscal do DF para que certifique a data da publicação da decisão agravada ID 63571070 e da ciência do Distrito Federal. Em seguida, uma vez demonstrada a tempestividade da interposição, intime-se a Agravante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 dias, sobre eventual preclusão e não conhecimento do agravo em razão da preclusão, uma vez que a decisão agravada apenas ratifica decisão anterior que não foi impugnada. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 15 de outubro de 2021 12:09:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador